Tribunal: TJBA
Processo: 8030352-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030352-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE JORGE MOREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
NATHALIA SANTANA PERDIGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS. CONTEXTO EM QUE SE DEU A APREENSÃO, DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. AFASTADA
APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE: ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI Nº 11343/06. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACUSADO REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM.
PENA-BASE
DEFINITIVA REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente postula, no presente recurso, inicialmente, a absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da nº Lei 11.343/06. Além disso, pugna pela fixação da pena base para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da modalidade do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor em seu patamar máximo.

2. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de constatação e laudo pericial definitivo, os quais atestam a apreensão de 28,97g (vinte e oito gramas e noventa e sete centigramas) de maconha, acondicionados em plástico incolor; 20,84g (vinte gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de pó, acondicionados em pinos; 22,94g (vinte e dois gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de pedra (crack), acondicionados em fragmentos de plástico incolor; R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais); 5 (cinco) pesos argentinos e 1 (um) aparelho celular.

3. No tocante à autoria delitiva, esta também restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares (que efetuaram a prisão em flagrante do acusado), colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e que se mostraram firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos.

4. No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, igualmente não merece prosperar. Além da quantidade de droga apreendida — 28,97g (vinte e oito gramas e noventa e sete centigramas) de maconha; 20,84g (vinte gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de pó e 22,94g (vinte e dois gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de pedra -, o contexto em que se deu a apreensão, aliado à diversidade de substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento (embaladas de forma fracionada), bem como a quantia em dinheiro apreendida, afastam a hipótese de uso pessoal.

5. Ausentes vícios processuais e estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

6. No capítulo da dosimetria penal, observa-se que, na primeira etapa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente os antecedentes – em virtude da existência de duas condenações com trânsito em julgado em desfavor do acusado – e também em virtude da diversidade da droga apreendida e da elevada nocividade de duas das substâncias (cocaína e crack).

7. Contudo, a exasperação da pena com base nos antecedentes criminais não se sustenta, uma vez que, em consulta ao PJE, uma das ações penais (0509008-28.2020.805.001) ainda se encontra em fase de recurso, não tendo transitado em julgado para o Recorrente. Ademais, a outra ação penal referida (0363719-45.2012.805.0001), já transitada em julgado, foi utilizada para fins de reincidência. Diante disto, o pleito defensivo merece acolhimento nessa parte, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância dos antecedentes.

8. Com o afastamento da circunstância dos antecedentes, a fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão afigura-se excessiva e desproporcional. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da reprimenda basilar para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, utilizando o critério de aumento de 1/6 sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominadas ao delito, em virtude da valoração negativa decorrente da variedade e nocividade das drogas apreendidas, por considerar adequada e proporcional ao caso, além de estar dentro dos parâmetros legais.

9. Na segunda etapa, o juiz singular reconheceu a agravante da reincidência de forma acertada, tendo em vista que o acusado possui efetivamente uma condenação com trânsito em julgado. Dessa forma, considerando o redimensionamento da pena-base, fixo a pena intermediária do Apelante em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

10. Já na terceira fase da dosimetria, quanto à aplicação da causa de diminuição estatuída no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que o reconhecimento da referida causa de redução da pena requer o preenchimento cumulativo dos seus requisitos, quais sejam, ser o réu primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

11. Ademais, em que pese a tese defensiva, a utilização da reincidência como agravante e o afastamento do tráfico privilegiado pelo mesmo fundamento, não caracteriza
bis in idem
. A consideração da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena não obsta sua utilização, na terceira etapa, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, haja vista que o referido instituto é valorado com propósitos distintos em cada fase do critério trifásico de fixação da reprimenda.

12. Diante do exposto, fixo definitivamente a pena privativa de liberdade referente ao Recorrente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Ademais, permanece o regime inicial de cumprimento de pena fechado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do Apelante lhes são desfavoráveis, mantendo-se os demais termos conforme consignado na sentença vergastada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8030352-15.2022.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante

JOSE JORGE MOREIRA DA SILVA FILHO
e
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento em parte
, nos termos do voto condutor.